Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. FORO ESCOLHIDO ESTABELECIDO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Acerca das ações em que o consumidor figure no polo passivo, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.
2. No entanto, figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF).